Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-50.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706290-50.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EDIVAN BASTOS APELADO: LEILIANE RIBEIRO DE MELO, ARGENTINA MARIA RIBEIRO DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 39658981) opostos por EDIVAN BASTOS contra o despacho de ID 39382257, que concedeu novo prazo para o recolhimento do preparo recursal, in verbis: Consoante decisão de ID 38354127, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Assim, em nova petição acompanhada da mesma declaração anteriormente declarada insuficiente não demanda nova análise da condição econômica da parte apelante. Outrossim, diante do atestado médico coligido pelo patrono da parte apelante, que recomenda seu afastamento por 10 (dez) dias, a partir de 28/8/2022, data anterior ao decurso do prazo assinalado para recolhimento das custas (ID 39347599), recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 1.007 do CPC). Sustenta o embargante que. em nova petição. juntou o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que não foi anexado aos autos na fase de conhecimento, ao contrário do aduzido no despacho embargado. DECIDO. Conquanto a declaração de hipossuficiência de ID 38088114 tenha sido juntada sem a assinatura da parte requerente, quando da interposição do recurso, consta de decisão que indeferiu a gratuidade assentou que “a simples declaração de hipossuficiência (ID 38088114), desacompanhada de outros elementos que comprovem a renda do apelante e, ademais, as despesas ordinárias e extraordinárias que atingem seus rendimentos, é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, não sendo apta a justificar o deferimento da gratuidade pleiteada” (ID 38354127). Assim, novo pedido de concessão, acompanhada da mesma declaração, devidamente assinada, mas desacompanhada de outros elementos probatórios é insuficiente para a concessão do benefício pleiteado, consoante salientado no despacho embargado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Outrossim, não há menção no despacho da fase processual em que foi apresentada a declaração de hipossuficiência, mas sim, de que a mesma declaração já havia sido apresentada, ainda que apócrifa, desacompanhada de outros elementos de prova. Desse modo, ante a inexistência de vícios a serem sanados, conheço e NEGO PROVIMENTO os embargos de declaração. Int. Preclusa, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora